Tribunal: TJSP
Processo: 2248913-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão recorrida que acolheu os cálculos apresentados pela agravada, nos quais o valor da indenização pelos danos morais é atualizado de acordo com o TEMA no 810, de 20/11/2.017, do STF, e TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Possibilidade de atualização do valor do débito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão recorrida que acolheu os cálculos apresentados pela agravada, nos quais o valor da indenização pelos danos morais é atualizado de acordo com o TEMA no 810, de 20/11/2.017, do STF, e TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Possibilidade de atualização do valor do débito de acordo com os índices fixados no TEMA no 810, de 20/11/2.017, do STF, e TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ, mesmo que já tenha sido prolatada decisão com trânsito em julgado aplicando índices diversos – Não configurada ofensa à coisa julgada – Inteligência do TEMA no 1.170, de 12/12/2.023, do STF – Precedentes deste TJ/SP – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.